Tribunal: TJES
Processo: 0004721-56.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Barragem em Mariana; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004721-56.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMARA BARRETO DA SILVA e outros (6)

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. RUPTURA DA BARRAGEM DE MARIANA-MG. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A legitimidade ativa deve ser aferida à luz da teoria da asserção, que considera as alegações constantes da petição inicial. Ademais, os documentos acostados aos autos demonstram suficientemente que as apelantes residiam no município de Colatina-ES à época dos fatos, sendo legítimas para postular a indenização por dano extrapatrimonial.

2. Consoante determina o art. 1.013, § 3º, I, do CPC, o tribunal deverá decidir, desde logo, o mérito quando “
reformar sentença fundada no art. 485
”, como no presente caso, até porque não há dilação probatória.

3. A interrupção do fornecimento de água potável em decorrência do rompimento da barragem de Mariana-MG causou dano moral
in re ipsa
aos residentes do município afetado, prescindindo de prova específica.

4. Reforma-se a sentença para afastar o reconhecimento da ilegitimidade ativa das apelantes e condenar a SAMARCO MINERAÇÃO S/A ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma das apelantes, mantendo-se os demais termos da sentença.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A questão ora posta ao exame deste órgão colegiado resume em duas questões: a primeira, se as Apelantes são partes legítimas nesta demanda; a segunda, se deve ser acolhida também em relação a elas a pretensão indenizatória por dano moral.

Extrai-se dos autos que a presente ação de reparação de danos foi proposta por oito autores, quais sejam, (1) MARIA LUZIA DA SILVA, (2) ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, (3)
MARINALVA RODRIGUES DA SILVA
, (4)
LUCIMARA BARRETO DA SILVA
, (5) LARISSA MARIANA BRAGA RODRIGUES, (6) RICARDO BRAGA RODRIGUES, (7) RENATO RODRIGUES DA SILVA e (8) LUZIA ALVES BRAGA.

Alegaram, em breve síntese, que, em razão do rompimento da barragem de Mariana-MG, a captação de água potável no Município de Colatina restou interrompida por setes dias a partir de 18/11/2015, o que causou inúmeros e intensos transtornos à coletividade.

O ilustre magistrado singular, ao tempo em que reconheceu a magnitude da tragédia ambiental e os impactos no Município de Colatina, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, acolhendo, lado outro, a preliminar de ilegitimidade ativa em relação às Apelantes MARINALVA RODRIGUES DA SILVA e LUCIMARA BARRETO DA SILVA, bem como em relação a ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, o qual não interpôs recurso de apelação.

Embora o reconhecimento da ilegitimidade ativa das Apelantes tenha se fundado na premissa de que não comprovaram que residiam no Município de Colatina à época dos fatos, entendo que a documentação acostadas aos autos demonstra, de modo suficiente, a pertinência subjetiva daquelas.

Pela procuração de fls. 19, as Apelantes indicam que residem na Rua Manoel Felipe, nº 357, Bairro Gordiano Guimarães, Colatina-ES, conforme restou apontado na qualificação constante da exordial, endereço este vinculado à conta de água vinculada ao nome da demandante Maria Luzia da Silva.

Consta de fls. 40 que a emissão da CTPS da Apelante Marinalva ocorreu no Município de Colatina-ES. Ademais, observa-se do prontuário médico de fls. 42/43,
contemporâneo aos fatos
(2015), o endereço da Apelante Marinalva como sendo “Ponte dos Pancas”, que, consoante afirmado nas razões recursai, localiza-se no Bairro Gordiano Guimarães, Colatina-ES, informação esta confirmada por simples acesso à funcionalidade de mapas fornecida pela plataforma “google”.

Acrescente-se, por oportuno, que a Apelante Lucimara, que à época dos fatos (2015) possuía 17 (dezessete) anos, é filha da Apelante Marinalva, sendo factível presumir-se que residia com sua mãe por ainda ser menor. Ademais, consoante de fls. 44, o RG da Apelante Lucimara foi emitido em 05/2014 na Cidade de Colatina-ES.

Diante desse lastro probatório documental, não há como possa entender pela ilegitimidade
ad causam
das Apelantes, seja porque a pertinência subjetiva decorre do exame das alegações constantes da causa de pedir à luz da teoria da asserção, seja porque os documentos acostados aos autos demonstram, suficientemente, que as Apelantes MARINALVA RODRIGUES DA SILVA e LUCIMARA BARRETO DA SILVA residiam, à época dos fatos, no Município de Colatina-ES, território afetado pela suspensão do fornecimento de água potável no indicado na petição inicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL VOLUNTÁRIA E ADESIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. REPERCUSSÕES DELETÉRIAS SOBRE O RIO DOCE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA CIDADE DE COLATINA. DANO MORAL INDIVIDUAL INDENIZÁVEL. PRESUMÍVEL PERTURBAÇÃO DA ROTINA. FUNDAÇÃO RENOVA. CIFRA INDENIZATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1) O exame sobre a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, que permitiriam a conclusão da extinção do feito sem resolução de mérito em decorrência da ilegitimidade ativa, deve ser feita à luz da causa de pedir e dos fundamentos apresentados na petição inicial, sem qualquer tipo de incursão probatória, à luz da teoria da asserção adotada pela jurisprudência nacional.
(...) (AP nº 0004725-93.2020.8.08.0014, relatoria Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. em 16/05/2023 – grifei)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO.
REPERCUSSÕES DELETÉRIAS SOBRE O RIO DOCE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA CIDADE DE COLATINA. DANO MORAL INDIVIDUAL INDENIZÁVEL. PRESUMÍVEL PERTURBAÇÃO DA ROTINA. FUNDAÇÃO RENOVA. CIFRA INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O exame sobre a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, que permitiriam a conclusão da extinção do feito sem resolução de mérito em decorrência da ilegitimidade ativa, deve ser feita à luz da causa de pedir e dos fundamentos apresentados na petição inicial, sem qualquer tipo de incursão probatória, à luz da teoria da asserção adotada pela jurisprudência nacional.
(...) (AP nº 5002163-89.2021.8.08.0014, relatoria Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. em 01/04/2024)

Consoante determina o art. 1.013, § 3º, I, do CPC, o tribunal deverá decidir, desde logo, o mérito quando “
reformar sentença fundada no art. 485
”, como no presente caso, até porque não há dilação probatória.

Nos termos da premissa jurídica fixada na r. sentença recorrida, o dano moral experimentado, na hipótese vertente, é de natureza
in re ipsa
, razão pela qual a sua demonstração prescinde de provas.

Assim, o dano moral estabelecido aos demais autores no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser estendido às Apelantes MARINALVA RODRIGUES DA SILVA e LUCIMARA BARRETO DA SILVA, pois inexistente alguma peculiaridade fática que justificasse a imposição de indenização em
quantum
superior àquele fixado em relação aos litisconsortes, além de harmônico com o valor que tem prevalecido no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça (AP nº 0004727-63.2020.8.08.0014, relatoria Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível).

Registre-se, por fim, que as Apelantes sequer pugnaram, em suas razões recursais, pela fixação de dano moral em valor diverso daquele estabelecido na r. sentença, qual seja, mil reais, sendo que a parte demandada SAMARCO MINERAÇÃO S/A não interpôs recurso de apelação.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e lhe dou
provimento
para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da ilegitimidade ativa das Apelantes MARINALVA RODRIGUES DA SILVA e LUCIMARA BARRETO DA SILVA, e, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, condenar a SAMARCO MINERAÇÃO S/A ao pagamento de dano moral de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)